Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724884-08.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEISOM PEREIRA DE OLIVEIRA - ME APELADO: FAST CAR VEICULOS LTDA - ME D E S P A C H O Em observância aos artigos 10 e 100, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar acerca da impugnação à gratuidade de justiça e à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 49524041. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador